Tribunal: TJMT
Processo: 1022259-82.2020.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 1022259-82.2020.8.11.0003
RECORRENTE: MAICON IGOR DA SILVA POSSIDÔNIO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que, após a interposição do recurso especial (Id. 84534470), através da petição de Id. 85135467, os patronos do recorrente informaram a renúncia ao mandato.
Assim, intime-se o recorrente, pessoalmente, para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias.
Em caso de falta de condições para constituição de novo patrono ou não atendimento da presente determinação, fica desde já nomeada a Defensoria Pública para patrocinar seus interesses, dando-lhe ciência.
Após, cumpridas as providências acima, retornem os autos conclusos para a realização do juízo de admissibilidade.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça